Tribunal: TJDFT
Processo: 0722231-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722231-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI, GEO LOGICA - CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, CRISTIANO GOULART SIMAS GOMES AGRAVADO: VERMONT INVESTIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CGSG Participações Empresariais EIRELI, GEO Lógica Consultoria Ambiental Ltda. e Cristiano Goulart Simas Gomes contra decisão do MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve os cálculos apresentados pela exequente, ao fundamento de não ter havido suficiente comprovação das alegações dos executados. Em suas razões, os agravantes sustentam que a decisão agravada não considerou adequadamente os detalhes e provas apresentadas, resultando em error in judicando. Afirmam que os sucessivos aditamentos e renovações do contrato foram realizados sob coação, com imposição de garantias excessivas e juros abusivos, elevando a dívida original de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) para R$ 10.435.673,69 (dez milhões e quatrocentos e trinta e cinco mil e seiscentos e setenta e três reais e sessenta e nove centavos). Alegam que já realizaram pagamentos significativos, totalizando R$ 7.681.649,83 (sete milhões e seiscentos e oitenta e um mil e seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta e três centavos). Asseveram que os valores pagos superam a dívida original e que o montante restante exigido pelo exequente é indevido. Argumentam que a capitalização mensal dos juros é vedada pela Lei da Usura (Decreto Lei no 22.626/33) e pela jurisprudência do STJ, que permite tal prática apenas para instituições financeiras. Sustentam que os juros aplicados são superiores ao permitido legalmente, tornando o título inexigível. Requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, destacando que a manutenção da decisão agravada poderá culminar em imediatas ordens de constrição patrimonial. Ao fim, pugnam pelo provimento do recurso, para reforma da decisão recorrida, a fim de que seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a inexigibilidade da quantia requerida pela exequente. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. O periculum in mora emerge do prosseguimento do cumprimento de sentença com base em valor que os agravantes entendem excessivo. Entretanto, para a concessão do efeito suspensivo pretendido, esse requisito não pode ser apreciado de modo isolado, devendo somar-se à probabilidade do direito alegado nas razões recursais. E, quanto a esse requisito, na hipótese vertente, melhor sorte não socorre aos agravantes. Compulsando os autos, verifica-se que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Temazec Desenvolvimento Imobiliário Ltda. e Novo Horizonte Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra CGSG Participações Empresariais Ltda., requerendo o pagamento de R$ 7.025.673,69 (sete milhões e vinte e cinco mil e seiscentos e setenta e três reais e sessenta e nove centavos), baseado em um instrumento particular de cessão do contrato de parceria para implantação de loteamento residencial urbano. Após deferimento do processamento da execução, as partes transigiram, firmando um acordo no valor de R$ 10.391.250,00 (dez milhões e trezentos e noventa e um mil e duzentos e cinquenta reais). Em razão do acordo, a execução foi extinta por ausência de pressupostos processuais, entretanto, a sentença foi reformada por este egrégio TJDFT, que homologou os termos do acordo, resolvendo o mérito do processo. Em 26/01/2024, Vermont Investimentos Ltda., ora agravada, iniciou cumprimento de sentença, afirmando ser a cessionária do crédito. Na sequência os agravantes apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, alegando cálculos incorretos e pagamento integral das obrigações, ocasião em que juntaram os documentos de ID’s nos 189312760 a 189312772, dos autos de origem no 0711083-94.2023.8.07.0001. Na decisão de ID no 193475221, dos autos de origem, o Juízo a quo rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, consignando que “a conduta da ré viola a boa-fé, vez que, em um primeiro momento, aquiesce com todos os termos ajustados com o credor e inclusive pleiteia a sua homologação. Porém, após ser noticiado o descumprimento dos seus deveres, inverte sua narrativa e sustenta que foi coagida a celebrar a conciliação e que o termo está eivado de nulidade”. Além disso, o magistrado ressaltou que não foi juntado nenhum documento que comprovasse o suposto pagamento do débito, que fundamenta as teses de excesso de execução e inexigibilidade do título. Contra a referida decisão, os agravantes interpuseram o presente recurso, argumentando que a decisão agravada está em desacordo com as provas dos autos. Contudo, constata-se que os documentos de IDs nos 59749507, 59749508, 59750609, 59750610, 59750611 e 59750612, que, em tese, demonstrariam os pagamentos realizados pelos agravantes, não foram apresentados ao Juízo de origem, por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença. Registre-se que, embora tais documentos sejam anteriores à impugnação, os agravantes não justificaram a sua juntada extemporânea, que ocorreu apenas em sede recursal. Como se sabe, convém ao devedor o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, conforme art. 373, inciso II, do CPC. Assim, incumbia aos agravantes apresentarem toda a documentação necessária na primeira oportunidade em que formalizassem sua impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos dos arts. 434 e 435, ambos do CPC. Com efeito, ao menos em sede preliminar de cognição, própria desta fase do agravo, não se tratando de documentos novos, inviável a sua admissão em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Por oportuno, convém esclarecer que a via estreita do recurso de agravo de instrumento não permite que sejam tratados, ainda que no curso da execução ou do cumprimento de sentença, fatos que, por sua própria natureza, exigem incursão aprofundada no terreno probatório. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchidos os pressupostos legais necessários à medida pretendida. Dessa forma indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator